Tribunal: TJES
Processo: 0003330-43.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; ISS/ Imposto sobre Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003330-43.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: UNIMED - VITORIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. SEDE EM MUNICÍPIO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que declara a inexistência de relação jurídico-tributária e a incompetência do ente municipal para exigir o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre serviços de planos de saúde prestados por cooperativa de trabalho médico com sede e centro de operações estabelecidos no Município de Vitória/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o Município de Cariacica detém competência para cobrar ISSQN de operadora de plano de saúde cujas atividades administrativas e gerenciais ocorrem em município distinto, diante da inconstitucionalidade do deslocamento da competência para o domicílio do tomador reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A competência tributária dos municípios encontra limites nas normas gerais estabelecidas pela Lei Complementar n. 116/2003.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.835, declara a inconstitucionalidade das Leis Complementares n. 157/2016 e n. 175/2020 na parte em que deslocam a competência do ISS para o domicílio do tomador.

3. O fato gerador do ISSQN nas operadoras de saúde ocorre no local onde a administração do plano se perfectibiliza, o que coincide com a sede da estrutura administrativa e gerencial do prestador, conforme a tese fixada no Tema 581 da Repercussão Geral.

4. A demonstração de que a cooperativa mantém a sede e o centro operacional em município diverso daquele que pretende a tributação afasta a competência arrecadatória do ente recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A competência para a exigência de ISSQN sobre planos de saúde pertence ao município do local do estabelecimento prestador, identificado como o centro de decisões administrativas e gerenciais.

2. A inconstitucionalidade da cobrança no domicílio do tomador impede a pretensão tributária de município diverso daquele onde se localiza a sede da operadora.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do art. 156 da Constituição Federal de 1988; Lei Complementar n. 116/2003; Lei Complementar n. 157/2016; Lei Complementar n. 175/2020; § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5835; STF, RE 651.703 (Tema 581).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA pugnando pela reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, por meio da qual o Juízo a quo, na “ação ordinária” proposta por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a referida Cooperativa ao recolhimento do ISSQN ao Município de Cariacica, fixando a competência tributária no local do estabelecimento prestador, bem como determinando que a base de cálculo do referido imposto corresponda ao valor líquido da operação, com a dedução dos repasses efetuados à rede credenciada.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que (i) a Lei Complementar n.º 157/2016 e a Lei Complementar Municipal n.º 72/2017 são plenamente válidas e constitucionais ao deslocarem a competência da exação para o domicílio do tomador do serviço; (ii) a medida visa conferir maior justiça fiscal entre os municípios, evitando a concentração de receitas tributárias; (iii) a base de cálculo do tributo deve recair sobre o valor bruto da mensalidade paga pelo usuário, sem as deduções pretendidas pela Apelada.

Contrarrazões pela Apelada pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que o Excelso Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade do deslocamento da competência espacial do imposto e que o Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a base de cálculo líquida para operadoras de planos de saúde.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003330-43.2018.8.08.0012

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADA: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto do
decisum
que declarou a incompetência do Município de Cariacica para exigir o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza sobre os serviços de planos de saúde prestados pela Apelada.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tem-se que a solução da presente lide encontra-se solidamente balizada pela jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

A competência tributária municipal, embora outorgada pelo art. 156, inciso III, da Constituição Federal de 1988, submete-se às normas gerais editadas via lei complementar, especificamente a Lei Complementar n.º 116/2003.

Ocorre que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.835, declarou a inconstitucionalidade do deslocamento da competência do ISS para o domicílio do tomador, em razão da excessiva indeterminação do conceito legal de "tomador de serviços" e do risco iminente ao pacto federativo. Confira-se:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI COMPLEMENTAR 157/2016. LEI COMPLEMENTAR 175/2020 . IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. COMPETÊNCIA PARA COBRANÇA DO MUNICÍPIO DO LOCAL DO DOMICÍLIO DO TOMADOR DE DETERMINADOS SERVIÇOS. MATERIALIDADE DO IMPOSTO ATENDIDA. INCONSTITUCIOALIDADE PELA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DE RESPEITO AO PACTO FEDERATIVO . EFEITOS PRESERVADOS DA MEDIDA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA.

1. A Lei Complementar 157/2016, na parte em que alterou o art . 3º, incisos XXIII, XXIV e XXV, e os parágrafos 3º e 4º do art. 6º da Lei Complementar 116/2003, prevê a incidência do ISSQN no local do domicílio do tomador de serviços.

2. Superveniência da Lei Complementar 175/2020, presente a continuidade normativa . Aditamento da petição inicial.

3. Alegação de inconstitucionalidade formal por invasão de reserva de iniciativa do Chefe do Executivo. Inexistência. Os dispositivos impugnados disciplinam matéria relacionada ao estabelecimento de normas gerais em matéria tributária e sobre conflitos de competência em matéria tributária.

4. Alteração da norma para ser o imposto devido no local do domicílio do tomador, ainda que seja diverso daquele do estabelecimento prestador. Conexão entre o serviço prestado e o local onde está domiciliado o tomador, que é o sujeito destinatário da atividade. Existência de vinculação entre a realidade econômica subjacente à incidência tributária e o local do domicílio do tomador para os fins pretendidos. Atendimento à materialidade constitucional do ISSQN.

5. Alterações promovidas pela Lei Complementar 157/2016 . Medida Cautelar deferida por ausência de segurança jurídica. Superveniência da Lei Complementar 175/2020. Inexistência de avanço na densidade normativa, persistindo ausência de clareza na definição do domicílio do tomador de serviços. Para que o imposto seja devido no local do domicílio do tomador dos serviços é necessário que a alteração legislativa estabeleça, com exatidão, o seu conteúdo, sob pena de ensejar insegurança jurídica apta a provocar considerável conflito de competência e retrocesso nas relações ficais, mormente diante de um universo de mais de cinco mil municipalidades na federação brasileira.

6. Incompletude na definição do domicilio do tomador de serviço. Ausência de clareza e confiabilidade. Inconstitucionalidade por ofensa ao princípio constitucional da segurança jurídica e por ameaça à estabilidade do pacto federativo fiscal.

7. Padrão unificado para as obrigações acessórias e Comitê Gestor das Obrigações Acessórias do ISSQN (CGOA). Normas gerais sobre obrigação tributária envolve as de cunho principal e as acessórias. Ausência de autonomia normativa, presente hipótese de inconstitucionalidade por arrastamento.

8. Medida cautelar confirmada. Ações Diretas julgadas procedentes.

(STF - ADI: 5835 DF, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 05/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-07-2023 PUBLIC 27-07-2023)

Ademais, o referido Tribunal, ao fixar a tese no Tema 581 da Repercussão Geral (RE 651.703), consolidou o entendimento de que o fato gerador do ISSQN nas operadoras de saúde é a própria administração do plano, atividade que se perfectibiliza no local onde a estrutura administrativa e gerencial do prestador está estabelecida.

No caso vertente, restou comprovado que a Apelada possui sede e centro de operações no Município de Vitória/ES.

Por conseguinte, carece o Município de Cariacica de competência para exigir o tributo, razão pela qual a sentença recorrida não comporta reforma, restando prejudicados, por conseguinte, os demais capítulos da irresignação recursal manifestada pelo Apelante.

Uma vez declarada a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, falece interesse jurídico no debate sobre o quantum debeatur de uma obrigação cuja incidência, em relação a este sujeito ativo, foi peremptoriamente afastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

É como voto.

Em observância ao disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.